Tribunal: STF
Processo: Rcl 76375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Irmãos Muffato S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 1063454-69.2023.8.26.0053, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 593.849/MG (Tema 201 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Conforme esclarecido acima, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo legitimou a conduta do Fisco Paulista de exigir complementação de ICMS-ST, aduzindo que esse direito advém da “interpretação do sistema de substituição tributária prevista no art. 150, §7º, da CF, à luz da tese fixada no Tema 201 do STF, interpretação essa que foi implementada no âmbito do Estado de São Paulo por meio da Lei nº 17.293/20, do Decreto nº 65.471/21, de 14/01/2021, e da Portaria CAT nº 42/2018 (alterada pela Portaria CAT nº 79/2021, de 14/10/2021)”.



    Ao apreciar o recurso extraordinário da ora reclamante, a Presidência do Pretório Paulista asseverou expressamente que, “com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030,inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso”, ou seja, aplicou ao caso em tela o tema de repercussão geral 201, ignorando intencionalmente o fato de que a pretensão analisada recaia sobre a vedação à complementação de ICMS-ST (e não especificamente ao direito de restituição, que já restou garantido em primeira instância).



    Contudo, o tema de repercussão geral 201 simplesmente não pode ser utilizado como fundamento para cobrança de complementação de ICMS-ST, porque essa matéria não foi tratada neste precedente.



    [...]



    Pela simples leitura da tese supra, é possível concluir que o tema 201 de repercussão geral NÃO TRATA DOS CASOS EM QUE A BASE DE CÁLCULO É SUPERIOR A PRESUMIDA, não guardando, portanto, relação alguma com a exigência de complementação de ICMS-ST.



    Com efeito, o precedente em questão versa exclusivamente sobre o direito de RESTITUIÇÃO nos casos em que A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO É INFERIOR À PRESUMIDA pelo Fisco Estadual na dinâmica da substituição tributária progressiva de ICMS, não podendo, portanto, legitimar qualquer outra situação além dessa.



    [...]



    Em síntese, como a parte dispositiva do RE 593.849/MG se limita a tratar do direito de RESTITUIÇÃO DO ICMS-ST (ou seja, casos em que a base de cálculo presumida é superior à efetivamente praticada), não há como dizer que uma decisão sobre o tema COMPLEMENTAÇÃO DE ICMS-ST está em conformidade com o tema 201 de repercussão geral, porque esse precedente simplesmente não abrange as hipóteses em que a base de cálculo presumida é inferior à efetivamente praticada (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é manifestamente inadmissível, por ausência de interesse processual, conforme será explicitado.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário:  



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alíneas 'b', do Código de Processo Civil, parcela da decisão agravada considerou que o v. acórdão da Turma Julgadora converge com o decidido no RE nº 593.849/MG (Tema 201) do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE nº 593.849/MG referente à possibilidade de restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    [...]



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.



    Por fim, a questão sobre o posicionamento da Turma Julgadora referente à exigência do complemento do ICMS nos casos em que a venda for realizada em valor superior à base de cálculo presumida mereceu capítulo próprio na decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado, porquanto não abarcada na tese jurídica aplicada e ora mantida (Tema 201). Tal irresignação desafiou o agravo de fls. 363/373, fundado do art. 1.042 do Código de Processo Civil, cuja competência para apreciação é do Eg. Supremo Tribunal Federal (documento 2, pp.  397-400 – grifei).  



    O acórdão do TJSP, ao julgar o já referido agravo interno, explicitou claramente que a matéria sobre a qual recai o inconformismo da reclamante (complementação do ICMS quando o valor da base de cálculo efetiva for superior à presumida) não foi abrangida pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 102 de RG.



    Por esse motivo, segundo consta na base empírica da decisão reclamada, a reclamante já apresentou agravo em recurso extraordinário (doc. 2, p. 362 e seguintes), que será analisado posteriormente.



    Dessa forma, a matéria somente poderá ser examinada por esta Suprema Corte no agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante, sendo evidente a ausência de interesse processual da reclamante e manifestamente inadmissível a pretensão de antecipar o exame da matéria por meio do ajuizamento de reclamação constitucional.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator